Tribunal: STF
Processo: AI 129024
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-04
Data de publicação: 1989-09-04

Ementa:
ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO.
CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR ATO
ILICITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO  ART. 119, III, DA
C.F. DE 1967/1969.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA C.F. ( DESRESPEITO
AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A DIREITO ADQUIRIDO), DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 1., PARAGRAFO 2., DA LEI N. 6.899, DE 1981, E DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A FALTA DE PROCURAÇÃO ORIGINARIA, OUTORGADA PELO AGRAVANTE A SEU
ADVOGADO, QUE ENSEJOU SUCESSIVOS SUBSTABELECIMENTOS, NÃO PERMITE
O EXAME DE SUA REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS, CARACTERIZANDO DEFICIÊNCIA
DO INSTRUMENTO DE AGRAVO.
2. A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO PODE SER REVISTA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 454).
3. SE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA NÃO RESULTA DE INTERPRETAÇÃO DE
TAL CLÁUSULA, MAS DA CARACTERIZAÇÃO DE UM ATO ILICITO (FALSIFICAÇÃO
DE QUITAÇÃO), NÃO SE PODE, PARA AFASTA-LA (A CORREÇÃO), INVOCAR O
CONTRATO, COMO ATO JURÍDICO PERFEITO OU  COMO GERADOR DE DIREITO
ADQUIRIDO, NÃO SE CARACTERIZANDO, EM TAL CIRCUNSTANCIA, OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFO 3. DA C.F.
4. APOIANDO-SE A ASSERTIVA DE OCORRENCIA DE ATO ILICITO
EXTRACONTRATUAL, COMO E A FALSIFICAÇÃO, NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS
DE FATOS, ESTA TAMBÉM NÃO PODE SER REEXAMINADA EM APELO EXTREMO
(SÚMULA 279).
5. PERFILHA A ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 562 JULGADO QUE DEFERE CORREÇÃO
MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DEVIDA POR ATO ILICITO.
TENDO SIDO REJEITADA, PELO CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NÃO PODE, ADEMAIS,
SER EXAMINADA.